Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703617-45.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GERALDO CARDOSO MOITINHO DESPACHO Tendo em vista que incumbe ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil), informem as partes, no prazo de 10 dias, se possuem interesse na remessa dos autos ao CEJUSC/SEG, para que seja promovida a tentativa de conciliação. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator